Tribunal: TJMT
Processo: 1009713-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009713-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 872.729.111-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ÂNGELO SORIA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETEREMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO SUSPEITO – PACIENTE PRIMÁRIO, SEM OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Muito embora o delito contra a vida seja de natureza grave, se as circunstâncias do crime não demonstram uma gravidade que ultrapasse aquela inerente ao tipo penal e o suspeito não ostenta outros registros criminais, não há como concluir que se trata de pessoal de alta periculosidade, que merece ficar apartado da sociedade, uma vez que as medidas cautelares menos severas se apresentam adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, respeitando-se, dessa forma, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.

TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE

ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o
1031413-27.2020.811.0003,
em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito em face da vítima
Miguel Ângelo Soria de Souza
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o
paciente está recolhido ao cárcere de forma cautelar por tempo excessivo
, pois encarcerado desde a data de
23/12/2020
, ou seja, há quase seis meses, sem que exista previsão para o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, uma vez que a audiência em continuação somente ocorrerá quando possível a realização do ato judicial de forma presencial, em
evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Lado outro, alega
não existir o
periculum libertatis
,
pois afirma que, tratando-se o paciente de pessoa primária, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, inexistem razões concretas para acreditar que, uma vez em liberdade, teria motivos para causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque ressalta ter o delito decorrido de prévia discussão entre o favorecido nessa ordem e o ofendido, que evoluiu para vias de fatos, em razão do consumo excessivo de bebida alcoólica e drogas.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
89543996 ao ID 89566450.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
89835996) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 89835996 ao ID 90852451.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 92729469).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Ademis Teixeira da Silva
foi preso em estado de flagrância no dia
23/12/2020
por supostamente ter tentado contra a vida da vítima
Miguel Ângelo Soria de Souza
.

Submetido à audiência de custódia, no dia
24/12/2020
, teve o flagrante homologado e a prisão convertida em preventiva, por concluir a d. autoridade impetrada que existem indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, bem assim a satisfação da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP.

Da decisão combatida, depreende-se ter sido considerada a gravidade concreta do ilícito perpetrado, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno policial evidenciam que, no dia fatídico, enquanto o paciente e o ofendido ingeriam bebida alcoólica juntos, iniciaram uma discussão de somenos importância, aparentemente em razão de entorpecentes que consumiam, tendo este desentendimento evoluído para vias de fato, sendo que, a certa altura, o favorecido nessa ordem supostamente apossou-se de um facão e golpeou a vítima, causando-lhe um grande corte em sua cabeça, a qual foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu o atendimento médico necessário.

Na sequência, a polícia foi acionada e, ao chegar no local dos fatos, em tese, surpreendeu o increpado ainda na posse da arma branca utilizada no cenário delituoso, sendo, portanto, preso em flagrante delito.

À vista desse contexto, inobstante o entendimento da d. magistrada singular,
entendo que o caso em apreço comporta a substituição da prisão processual por providências menos severas dispostas no art. 319 do CPP
.

Como é sabido, a prisão preventiva funciona como
extrema ratio
, sendo admitida somente na inexistência de outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do suspeito, por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela custódia cautelar.

Não é por outro motivo que as Cortes Superiores censuram decisões que, sem a realização de um juízo de periculosidade do agente, lastreiam a prisão cautelar na mera gravidade abstrata do crime imputado ou no simples clamor social provocado com a prática da conduta antijurídica, ou, ainda, na afirmação de que o acusado, mantido solto, seria capaz de interferir na produção de provas, influenciar testemunhas e manter-se oculto da Justiça, que esteja despida de qualquer base empírica, uma vez que isto configura inequívoca modalidade de cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese dos autos, muito embora não se possa desconsiderar a gravidade inerente ao crime contra a vida, não se vislumbra requintes de crueldade ou perversidade na conduta ilícita atribuída a
Ademis Teixeira da Silva
, que, aparentemente, por estar sob efeito de álcool e droga, perdeu a cabeça e, após uma discussão com a vítima, a golpeou com um facão.

Desse modo, inviável concluir que a potencialidade lesiva do delito ultrapassa aquela inerente ao tipo penal.

Outrossim, embora na certidão de registros criminais do paciente existam algumas anotações por fatos criminosos (ID
89543999), tais não podem ser consideradas em seu demérito, para aferir uma aparente reiteração no mundo da ilicitude, porquanto, em consulta ao sistema informatizo desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que no
processo n.o 3593-89.2016.811.0003 (delito de ameaça),
foi extinta a sua punibilidade, por ter ocorrido a decadência; as
ações penais n.o 1960-40.2005.811.0064 e n.o 2070-39.2005.811.0064
, foram arquivadas sem maiores informações acerca da conduta ilícita que apurava; e na
ação penal n.o 2281-75.2005.811.0064 (furto qualificado)
foi extinta a sua punibilidade, porque reconhecida a ocorrência da prescrição.

Logo, não há como se concluir que o paciente é pessoa de alta periculosidade, voltada à prática constante de delitos, na medida em que, embora já tenha respondido a outras ações penais, sua condição processual é de um individuo tecnicamente primário e sem outros registros criminais.

De mais a mais, reside em endereço certo no distrito da culpa e vem contribuindo com a elucidação dos fatos, tendo confessado a prática criminosa na Delegacia de Polícia, a pressupor que, colocado em liberdade, não teria motivos para empreender fuga, inviabilizando o Estado de exercer o direito de punir, tampouco para atrapalhar a produção probatória.

Nesse contexto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução penal.

E, inexistindo evidências concretas de que o segregado é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Em casos semelhantes assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

2. No caso, o decreto preventivo não apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, somente tecendo comentários genéricos sobre a gravidade abstrata do delito nem por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, apenas assinalando que o acusado vigiou a vítima e, motivado por motivo fútil, praticou o crime, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente (HC n. 594.591/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000085-06.2015.8.08.0052, da Vara Única da comarca de Rio Bananal/ES. Facultado ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Liminar confirmada”
(HC 520.308/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). – Destaquei.

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILAÇÕES VAGAS SOBRE O RISCO DE FUGA E DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS
.
ILEGALIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação concreta para decretar a prisão cautelar do paciente, tendo em vista que a prisão cautelar está fundada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito (as acusações que pesam contra o denunciado são gravíssimas) e na referência genérica à possibilidade de fuga (em liberdade o denunciado poderia empreender fuga) e de comprometimento da instrução criminal (preocupação de assegurar que as testemunhas se mantenham isentas de qualquer coação ou pressão para deporem em juízo).

3. Como reiteradamente tem asseverado esta Corte, a gravidade abstrata do delito, com meras suposições de reiteração delitiva ou de fuga, e com simples referências a elementos inerentes ao tipo penal supostamente violado, não são fundamentos idôneos para amparar o juízo de cautelaridade (HC n. 468.723/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, nos Autos n. 1500145-24.2019.8.26.0581, da 1a Vara da comarca de São Manuel/SP, substituindo-a por medidas alternativas a serem implementadas pelo Magistrado de piso, consistentes em: a) comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos sob apuração (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); e d) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, V, do CPP) - isso, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. Liminar confirmada”
(HC 614.127/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). – Destaquei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus
, quanto à revogação da custódia cautelar, estando, pois, prejudicados os demais argumentos defensivos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021